Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012904-36.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da decisão de Id. 46471461, em que não conheci do pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Apelação por ela interposto e, no mérito, neguei provimento ao Apelo e mantive hígida a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela empresa Liberty Seguros S.A.
A Recorrente alega que ao interpor o Apelo, pugnou pela manifestação expressa acerca de afronta aos artigos 205 e 210, da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigos 188, inciso I, 389, 394 e 405, todos do Código Civil; contudo, isso não ocorreu.
Assim, a Embargante alega que a decisão é omissa em relação ao pedido de prequestionamento e violação aos dispositivos mencionados e pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que os artigos sejam prequestionados.
Contrarrazões no Id. 48597457.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC, o julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática.
Desde logo, consigno que a decisão embargada não padece de qualquer vício, bem como destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos Declaratórios deve pressupor a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Todavia, neste caso a Embargante admite expressamente que o propósito destes declaratórios é promover o prequestionamento de dispositivos da Resolução da ANEEL e do Código Civil, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância. Porém, conforme salientado, é pacífico na jurisprudência que este recurso não se presta para esse fim, mormente quando o julgador já expôs os motivos que o levaram a decidir de uma ou de outra forma. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 375.055/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO REGIMENTAL, QUE TRATOU APENAS DA COMPETÊNCIA INTERNA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Não há falar em omissão a respeito da apreciação do mérito do agravo em recurso especial, pois o agravo regimental apreciado pelo colegiado se referia tão somente à questão da competência interna para julgamento do recurso, de sorte que, uma vez transitada em julgado a discussão incidental, o feito será novamente concluso para apreciação do mérito recursal. 2. Até mesmo para fins de prequestionamento de matéria constitucional, o acolhimento dos declaratórios impõe a presença de algum dos vícios do art. 535 do CPC, o que não se vislumbra na presente hipótese, conforme acima demonstrado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 125.909/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015). (sem grifos no original)
Assim, como não ocorreu quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, preenchendo o Acórdão recorrido todos os requisitos formais para sua validade, o Recurso merece desprovimento.
Ademais, não se pode olvidar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior, exatamente como se deu neste caso, conforme se depreende da leitura da decisão de Id. 46471461
Com tais considerações, rejeito os Declaratórios.
Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC, porque nos termos do Verbete 98 da Súmula do STJ, “embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora